Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PENHORA DE 10%. MAJORAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais do executado, e não de 30% como solicitado, até a satisfação integral da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de aumentar a penhora de 10% para 30% sobre o salário do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de salário é disciplinada no art. 833, IV e § 2o, do CPC, que prevê a impenhorabilidade dos vencimentos, salvo exceções específicas.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n.o 1.874.222/DF, firmou entendimento de que é possível relativizar a impenhorabilidade das verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Após análise criteriosa dos fatos e provas, a Juíza de primeiro grau concluiu que a penhora de 10% da remuneração líquida do executado seria suficiente para garantir a quitação da dívida, sem comprometer o mínimo existencial do devedor. A decisão considerou a renda mensal líquida do devedor e a ausência de sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias de fontes diversas.
6. A parte agravante não conseguiu demonstrar que a penhora de 30% do salário não prejudicaria a subsistência do devedor, não havendo qualquer prova nesse sentido. A manutenção da penhora no percentual de 10% é necessária para preservar o mínimo existencial do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A majoração da penhora salarial para além de 10% é inviável quando não comprovada a ausência de risco à subsistência do devedor, devendo ser preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023, DJe 24/05/2023; TJDFT, Acórdão 1952646, 0741818-79.2024.8.07.0000, Rel: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.